Tribunal: TJPA
Processo: 0000755-86.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000755-86.2007.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: MARIA DE BELEM DA COSTA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS POR OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por proprietária de imóvel residencial contra empresa responsável pela construção de edifício de grande porte em área urbana, em razão de danos estruturais decorrentes de recalque de solo. Sentença de procedência que fixou indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do assistente técnico da parte ré para segunda perícia; (ii) saber se ficou comprovado o nexo causal entre a obra e os danos estruturais no imóvel da autora; (iii) saber se o espólio da autora tem direito à indenização por danos morais e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a intimação foi regularmente determinada e a ausência do assistente técnico decorreu de responsabilidade exclusiva da parte, sem prejuízo demonstrado.
4. A prova pericial oficial foi conclusiva ao atribuir à obra da ré a causa dos danos estruturais no imóvel da autora, sendo suficiente para fundamentar a condenação por danos materiais.
5. O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros quando o fato gerador ocorreu em vida. A fixação em R$ 30.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência local.
6. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A ausência do assistente técnico da parte à perícia, quando regularmente determinada a intimação, não gera nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto.
2. A empresa que executa obra de grande porte responde por danos em imóvel vizinho quando comprovado, por perícia técnica, o nexo causal com os danos estruturais.
3. É transmissível ao espólio o direito à indenização por dano moral experimentado em vida, quando o fato gerador é anterior ao falecimento.
4. A indenização por dano moral decorrente de comprometimento habitacional causado por obra de terceiro deve observar os critérios de proporcionalidade e jurisprudência local.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 464; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1556683/MG; TJPA, Apelação Cível nº 0041907-37.2010.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível (Rel. Des. José Torquato Alencar).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Síntese Engenharia Com. & Ind. Ltda. contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária De Reparação De Danos Materiais E Morais, ajuizada por Maria de Belém da Costa Alencar, atualmente representada por seu espólio, em razão de alegados prejuízos causados à sua residência pela construção de edifício de grande porte executado pela apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ. Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1º, do CPC, caso não ocorra recurso a contento. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do assistente técnico para a segunda perícia realizada, inexistência de prova quanto ao nexo causal entre a construção do empreendimento e os danos materiais alegados, requerendo a improcedência da condenação respectiva, intransmissibilidade da indenização por danos morais ao espólio, ante o caráter personalíssimo do direito.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia trazida ao exame deste colegiado remonta à tradicional tensão entre progresso urbano e respeito ao direito de vizinhança. No caso, a recorrida, Maria de Belém da Costa Alencar, posteriormente substituída por seu espólio, ajuizou ação ordinária buscando reparação por danos materiais e morais decorrentes da construção de um edifício de grande porte, com mais de trinta andares, executado pela empresa recorrente, Síntese Engenharia Ltda., nas imediações de sua modesta residência no bairro do Umarizal, em Belém.

2.1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente suscita, como preliminar, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. Alega que seu assistente técnico não foi intimado para acompanhar a segunda perícia determinada judicialmente, o que, em sua ótica, teria comprometido a validade da prova técnica.

Entretanto, conforme detidamente relatado na sentença, o juízo de origem de fato determinou a intimação dos assistentes técnicos para a realização da nova perícia (fl. 209), tendo apenas o perito oficial comparecido ao local na data aprazada (fl. 217). A própria empresa ré reconheceu em petição que houve um “desencontro” quanto à presença de seu assistente. Tal omissão, portanto, não pode ser imputada ao juízo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a ausência do assistente técnico não implica nulidade automática da perícia, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à parte:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE . 1. A inobservância do disposto no art. 431-A do CPC/73, o qual não determina a intimação do assistente técnico para acompanhar a perícia, não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada a nulidade. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1556683 MG 2015/0237736-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017)”

No presente caso, o laudo complementar respondeu satisfatoriamente aos quesitos propostos, não sendo infirmado por qualquer prova técnica em sentido contrário. A perícia oficial foi conduzida com rigor metodológico e imparcialidade, observando as diretrizes previstas no art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

2.2. MÉRITO – DANOS MATERIAIS

A autora relatou que sua casa, construída com esforço de toda uma vida, passou a apresentar rachaduras, fissuras e sinais de comprometimento estrutural após o início das escavações realizadas pela empresa ré. O drama narrado não se resume a danos estéticos, mas a uma sensação constante de insegurança, que se estendeu por mais de uma década.

A perícia realizada pelo Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves foi conclusiva ao identificar o recalque do solo como responsável pelos danos no imóvel da autora, apontando expressamente a responsabilidade da obra conduzida pela ré.

Tal laudo fixou o custo para reparação em R$ 8.000,00, valor que o juízo de origem corretamente acolheu como indenização por danos materiais. A ré, por sua vez, não apresentou contraprova técnica, limitando-se a impugnações genéricas à prova oficial.

Restando assim cumprido o ônus da prova pelo autor, na forma do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a condenação por danos materiais no valor arbitrado na sentença.

2.3. DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA, TRANSMISSIBILIDADE E QUANTUM

O pedido de indenização por danos morais encontra sólida base fática e jurídica nos autos. Durante anos, a autora conviveu com o risco iminente de desabamento, privado da tranquilidade de seu lar, sem que a empresa responsável pela obra tomasse providência para reparar os danos causados.

Mesmo com solicitações extrajudiciais, a construtora manteve-se inerte, agravando a sensação de negligência e abandono. A dignidade da autora foi violada não apenas por conviver com a deterioração de seu imóvel, mas por ter sido ignorada em sua tentativa de buscar uma solução pacífica.

O falecimento da autora, no curso do processo, não impede o reconhecimento e a reparação do dano moral experimentado em vida. O direito à indenização extrapatrimonial é transmissível aos herdeiros, mesmo que a ação seja ajuizada post mortem, desde que o fato gerador tenha ocorrido na vida da vítima, como inequivocamente se deu no presente caso.

No que se refere ao valor arbitrado em R$ 30.000,00, entendo que o juízo de origem observou com equilíbrio os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

Este Tribunal já enfrentou casos semelhantes, inclusive envolvendo a mesma construtora, fixando ou mantendo valores na mesma faixa ou até superiores. Cito, com especial pertinência:

“TJPA – Apelação Cível nº 0041907-37.2010.8.14.0301
Rel. Desª Edinéa Oliveira Tavares – 2ª Turma de Direito Privado
“Danos ocasionados ao imóvel limítrofe. Rachaduras nas paredes. Descumprimento da ordem judicial. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Redução. Razoabilidade e proporcionalidade.” (Indenização mantida em R$ 30.000,00)”

“TJPA – Apelação Cível, Rel. Des. José Torquato Alencar – 1ª Turma de Direito Privado
“É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado não se mostra compatível com a extensão do dano causado e com a capacidade econômica do ofensor.” (Dano moral elevado para R$ 40.000,00 em caso de obra que causou danos a imóvel vizinho)”

A jurisprudência local, portanto, confirma a razoabilidade do valor fixado na origem, que não destoa dos parâmetros comumente aplicados a casos de dano moral por comprometimento habitacional com origem em obra de terceiro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025